Tribunal: TJDFT
Processo: 0721506-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, INCISO II, CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA.NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.170 - STF. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A questão envolve a definição a possibilidade de modificar sentença transitada em julgado, especificamente no capítulo que fixou o critério de correção do débito fazendário com base no art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, posteriormente declarado parcialmente inconstitucional pela suprema corte.
2. O STF, no julgamento do Tema 1.170, entendeu pela possiblidade de alteração do índice de correção monetária ou juros legais, tudo conforme legislação superveniente, sem que isso represente violação à coisa julgada.
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.